Tribunal: TJSP
Processo: 1063133-68.2022.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Embargos de declaração – Alegada a ocorrência do defeito de omissão pela ausência de análise expressa do disposto na Súmula 235 do STJ - Descabimento – Embargos declaratórios anteriores que foram acolhidos, em parte, para anular o julgamento anterior, diante do pedido de oposição ao julgamento virtual, devolvendo-se o prazo para à embargante para requerer o que de direito (sustentação oral),

Ementa:
Embargos de declaração – Alegada a ocorrência do defeito de omissão pela ausência de análise expressa do disposto na Súmula 235 do STJ - Descabimento – Embargos declaratórios anteriores que foram acolhidos, em parte, para anular o julgamento anterior, diante do pedido de oposição ao julgamento virtual, devolvendo-se o prazo para à embargante para requerer o que de direito (sustentação oral), afastando, contudo, a pretensão quanto ao suposto equívoco da distribuição, em face do disposto no art. 105 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça – V. aresto que foi devidamente fundamentado, nos termos do art. 93, IX, da CF - Embargos declaratórios conhecidos e rejeitados.